Tribunal: TJDFT
Processo: 0706870-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706870-96.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (ID 41727138) e DISTRITO FEDERAL (ID 41837383), com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 41200658) Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2022 13:23:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador